Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL VINCULADA À CULPA DO MÉDICO PREPOSTO. ERRO MÉDICO. CÂNCER. CIRURGIA INVASIVA. DIAGNÓSTICO PRECIPITADO. NECESSIDADE DE BIOPSIA PRÉVIA. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE AUTORIA DE RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO. DEMISSÃO DA AUTORA POR JUSTA CAUSA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL. ERRO MÉDICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO.
1. Apelação interposta pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de indenização por danos morais, condenando os requeridos a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
2. A responsabilidade civil do hospital pelos danos causados ao paciente é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento em relação aos serviços que presta. Entretanto, o nosocômio pode ser responsabilizado por danos decorrentes da falha nos serviços prestados por médicos integrantes de seu corpo clínico, caso em que é necessário comprovar a culpa desses profissionais, cuja responsabilidade é subjetiva, artigo 14, § 4°, do CDC. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Restando demonstrado aos autos que o médico agiu de forma imprudente e precipitada ao afirmar que a paciente estava acometida de câncer maligno e ainda solicitar autorização ao seu plano de saúde para a realização de procedimento cirúrgico invasivo de porte sem ter realizado uma biópsia prévia para confirmar a doença e a real necessidade da cirurgia, procedimento que ele mesmo aduz ser necessário para confirmar o seu diagnóstico, resta patente o erro médico.
4. A fixação do quantum da compensação por dano moral deve ocorrer mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes. Ao mesmo tempo, o montante não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não desestimular a reiteração da conduta ilícita. Atento à essas circunstâncias impõe-se, no caso concreto, a elevação da indenização por dano moral para R$30.000,00 (trinta mil reais).
5. Recurso conhecido e provido.